Tribunal: TJMT
Processo: 1035848-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035848-32.2017.8.11.0041
APELANTE: CID LONGO JUNIOR
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 46197106).
Anote-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator